Tribunal: STF
Processo: Rcl 60141
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Não se observa, para este feito, nenhuma citação de inobservância a um paradigma desta Corte ou a uma decisão de cunho subjetivo diretamente relacionada à parte, não se caraterizando, assim, hipótese de Reclamação.
2. Com efeito, “o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus (...)” (Rcl nº 38.174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/03/202, p. 30/03/2020).
3. Reclamação a que se nega seguimento. 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional formalizada por Alanio Carlos dos Santos e outros, em face das decisões prolatadas pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos do processo nº 0038925-38.2016.8.08.0024, sob o fundamento de inobservância ao Princípio da Legalidade. 
 
 2.	Os reclamantes narram que ajuizaram mandado de segurança em face do Estado do Espírito Santo, alegando direito à participação de todo o processo seletivo do CHS/2016. Informam que, denegada a segurança, interpuseram recurso, cujo provimento foi negado. Noticiam que os embargos de declaração opostos foram negados. 
 
 3.	Apontam, em suma, que o acórdão reclamado deu interpretação contrária ao caput do art. 37 da Constituição da República, violando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
 
 4.	Requerem a procedência dos pedidos, para sustar os efeitos da decisão impugnada e conceder a segurança aos reclamantes, para que possam participar de todo o processo seletivo do CHS/2016.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	 No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pela autoridade reclamada, de dispositivos legais e constitucionais. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma citação de inobservância a um paradigma desta Corte ou a uma decisão de cunho subjetivo relacionada à parte, não se caraterizando, assim, hipótese de Reclamação. 
 
 8.	Portanto, não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, situações em que se admite a reclamação para questionamento da observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que se reputa descumprido. Tampouco se alega ofensa a enunciado da Súmula Vinculante desta Suprema Corte. 
  
 9.	Destarte, revela-se, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional. Neste sentido: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 31.723-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019; grifos nossos).
 
EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.
(Rcl nº 39.451-AgR/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/04/2020 p. 30/04/2020; grifos nossos)

 10.	Com efeito, “o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus (...)” (Rcl nº 38.174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/03/202, p. 30/03/2020).

 11.	Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).
 
 12.	Consigno ainda que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
 13.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator